Tribunal: TJBA
Processo: 0302697-69.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302697-69.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, SANDRO BRITO LOUREIRO, YGOR SILVA ALMEIDA

APELADO: MARIA DOLORES PINHEIRO DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
YGOR SILVA ALMEIDA, RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, SANDRO BRITO LOUREIRO, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II - Caracterizam-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte, em conformidade com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

III - O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões controvertidas, reconhecendo a relação de consumo, a prática abusiva da embargante e sua culpa exclusiva pela rescisão contratual, aplicando corretamente a Súmula 543 do STJ.

IV - A tentativa de prequestionamento de dispositivos legais não suscitados nas razões de apelação caracteriza inovação recursal inadmissível, não configurando omissão sanável via embargos declaratórios.

V - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 0302697-69.2014.8.05.0274
, em que figura como
Embargante ALPHAVILLE URBANISMO S/A
e como
Embargada MARIA DOLORES PINHEIRO DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, nos termos do voto da Relatora.